Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723367-42.2020.7.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Ubirajane Santos de Andrade Oliveira Belchior Ribeiro Embargado: Hipolito Moreira Paes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ubirajane Santos de Andrade e Oliveira Belchior Ribeiro contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo embargado e deu parcial provimento ao recurso manejado pelos embargantes (Id. 40058584). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator